Tribunal: TJDFT
Processo: 0751633-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751633-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JESUS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS (agravante) em face de Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo, proferida por (Num. 67312798), por meio do qual aponta omissão. A decisão impugnada foi prolatada nos seguintes termos: "Trata-se de agravo de instrumento contra decisões que resultaram na negativa do benefício da gratuidade de justiça e na inadmissibilidade da impugnação ao laudo de avaliação. Inicialmente o juiz negou o pedido de gratuidade de justiça. “Em que pesem os diversos peticionamentos realizados por todos os envolvidos, com teores que por vezes escapam ao que de fato interessa para a presente execução, restam pendentes de decisão unicamente três questões relevantes para serem decididas no momento, quais sejam: a concessão do benefício da gratuidade, a impugnação à avaliação e o pedido de adjudicação do imóvel penhorado. Quanto à gratuidade, indefiro o benefício, uma vez que os autos demonstram que o executado usava o imóvel para movimentar negócios em quantias relevantes, não restando suficientemente demonstrada sua hipossuficiência para gozar da benesse. Sobre o valor do imóvel, o exequente somente manifestou o seguinte: "a reabertura de prazo, mesmo que seja para manifestação sobre avaliação, adjudicação e extinção soa como uma vitória para o Executado que sabe do estado de saúde deste Exequente, do câncer e seus 78 anos e que, por isso, fará de tudo para que uma desnecessária outra avaliação, em outro Estado da federação, ocorra e de forma inócua, apenas para ganhar tempo e ver se este Exequente morra neste lapso de tempo" (id. 206550069 - Pág. 3). Deveras, não houve manifestação específica do exequente e do terceiro sobre a avaliação realizada por Oficial de Justiça no 206364306, no âmbito da justiça trabalhista de Luziânia/GO, a qual discrepa consideravelmente daquela realizada no âmbito da precatória de id. 197454797. Saliento que a correta avaliação do imóvel é necessária inclusive para aplicação do disposto no art. 876, § 4o, incisos I e II, do CPC, sem o que resta inviabilizada, no momento, a apreciação do pedido de adjudicação. Portanto, por ora, manifestem-se o exequente e o terceiro especificamente sobre a avaliação realizada no id. 206364306, no prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante embargou, e, no mesmo ato o juiz rejeitou os embargos de declaração e decidiu pela inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença: “Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. .............................................. A impugnação apresentada pelo executado não comporta conhecimento por este juízo, uma vez que manifestamente intempestiva. Nos termos do art. 97, § 1o, do Código de Processo Civil, "a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato". No caso, houve a presunção de intimação da parte executada quanto ao ato avaliatório, nos termos da decisão de id. 199693758, item I, proferida em 11/06/2024, conforme se infere: I. Levando em conta que a diligência de intimação da parte executada quanto à avaliação do imóvel penhorado nestes autos foi realizada no mesmo endereço onde esta foi regularmente citada (ids. 118952209 e 198846403), pode-se concluir que ela mudou de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, razão pela qual presumo-a por regularmente intimada, nos termos do art. 274, parágrafo único, c./c. art. 841, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação de eventual impugnação à avaliação. Assim, o prazo do executado para a apresentação de impugnação ao laudo de avaliação encerrou-se em 05/07/2024, conforme registrado nos autos. Não pode o executado, neste momento processual, passados meses da prolação da aludida decisão, após sua regular intimação para manifestação em prazo estabelecido por lei, pretender rediscutir matéria que já foi objeto de detida análise por parte deste Juízo, o que inegavelmente causaria prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas. ............................................. Pelo exposto, não conheço da impugnação à avaliação apresentada pelo executado, em vista de sua manifesta intempestividade. Por conseguinte, homologo a avaliação do imóvel penhorado nestes autos pelo valor de R$ 2.100.000,00, nos termos do documento técnico juntado aos autos em id. 197454797.” O agravante traz argumentos diversos sobre a sua condição econômica e impossibilidade de custear as despesas do processos, alega má-fé no credor na citação, pois conhecia o seu endereço, e discute a impugnação ao laudo de avaliação. Pede a antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Em tese, o agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Examino o cabimento. Impugnação ao Laudo de avaliação. Conforme prevê a legislação processual pátria, o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão (art. 1016, incisos II e III do CPC). Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reforma. Como se observa do relatório, são duas as questões decididas no ato judicial impugnado. A primeira, a rejeição dos embargos de declaração contra a decisão anterior que negava o benefício da gratuidade de justiça, acrescida da decisão mediante a qual foi rejeitada a impugnação ao laudo de avaliação. Em relação à admissibilidade da impugnação o juízo de origem foi preciso: “A impugnação apresentada pelo executado não comporta conhecimento por este juízo, uma vez que manifestamente intempestiva. Nos termos do art. 97, § 1o, do Código de Processo Civil, "a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato". No caso, houve a presunção de intimação da parte executada quanto ao ato avaliatório, nos termos da decisão de id. 199693758, item I, proferida em 11/06/2024, conforme se infere: I. Levando em conta que a diligência de intimação da parte executada quanto à avaliação do imóvel penhorado nestes autos foi realizada no mesmo endereço onde esta foi regularmente citada (ids. 118952209 e 198846403), pode-se concluir que ela mudou de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, razão pela qual presumo-a por regularmente intimada, nos termos do art. 274, parágrafo único, c./c. art. 841, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação de eventual impugnação à avaliação. Assim, o prazo do executado para a apresentação de impugnação ao laudo de avaliação encerrou-se em 05/07/2024, conforme registrado nos autos. Não pode o executado, neste momento processual, passados meses da prolação da aludida decisão, após sua regular intimação para manifestação em prazo estabelecido por lei, pretender rediscutir matéria que já foi objeto de detida análise por parte deste Juízo, o que inegavelmente causaria prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas.” Desse modo, a impugnação não foi conhecida, na origem. Ocorre que o agravante não dedicou uma linha para contrapor os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento nesta instância, vez que destituída de fundamentação. Do que se consegue extrair da petição, com heróica atenção, o agravante discute o fato de ter sido citado em endereço diverso da sua residência, no ano de 2022, emenda à inicial determinada em 2022. Ocorre que a questão já está preclusa. O agravante se habilitou nos autos em julho de 2024 (id 203191451, na origem), ocasião em que postulou a declaração de nulidade da citação, petição rejeitada no mesmo mês (id203617170). Desse modo, não conheço da pretensão recursal em relação à impugnação ao laudo de avaliação e à nulidade da citação. Quanto à gratuidade de justiça, o benefício é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios aptos a confirmar a alegação do agravante de que não tem condição de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Ao contrário, há demonstração de imóvel de alto valor (206448854). Desse modo, não há elementos de convicção para se vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. ISSO POSTO, conheço do recurso, em parte, tão somente em relação à gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de efeitos suspensivo. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal." Em suas razões de recurso (Num. 68011503), o embargante sustenta que a decisão foi omissa ao não analisar os documentos apresentados nos autos de execução, documentos esses que comprovam sua condição de pobreza, incapacidade laboral e a perda de sua única fonte de renda, relacionada à exploração de um areal interditado. Ressalta que a decisão ignorou fatos cruciais como a invasão e depredação de sua fazenda, reforçando a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme os artigos 98 e seguintes do CPC/15. Alega que, desde 2019, encontra-se em situação de vulnerabilidade, sobrevivendo com ajuda de terceiros e utilizando serviços como o Restaurante Comunitário, o que evidencia sua hipossuficiência. Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, para que a decisão seja reformada e os benefícios da justiça gratuita concedidos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração tem hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. Consoante relatado, o embargante aponta omissão na Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, alega que a Decisão foi omissa ao não analisar os documentos apresentados, nos autos de execução, os quais comprovam sua condição de pobreza, incapacidade laboral e a perda de sua única fonte de renda. A omissão que trata a lei para o cabimento dos embargos de declaração é aquela sobre ponto relevante sobre o qual não se pronunciou o julgado, que não se verifica no presente caso. Da leitura atenta do aresto embargado é possível observar que foram expostas, em bases objetivas, que, no caso analisado, não foram apresentadas provas suficientes para confirmar sua alegação de hipossuficiência, bem como há indícios de que o agravante possui um imóvel de alto valor (ID. 206448854 - originários), o que enfraquece seu pedido. Assim, não há elementos que demonstrem a alegada omissão. O que busca a embargante é a revisão do julgado e adequação do julgado aos seus interesses, o que não é possível na via estreita e bem definida dos embargos de declaração. ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Venha o processo concluso para análise do agravo de instrumento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator